Tribunal: STF
Processo: ARE 1446123
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019. ADI’S Nº 7.047 E Nº 7.064/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. 1. Desapropriação direta Imóvel declarado de utilidade pública pelo Decreto Estadual nº. 60.731/14 para execução de obras e serviços de melhoria e implantação de dispositivos no trecho na Rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310) - Indenização final fixada pelo perito judicial que deve ser acatada Área expropriada localizada em zona considerada de expansão urbana - Laudo pericial devidamente fundamentado para justificar o montante indenizatório sugerido, inclusive no que diz respeito à metodologia de avaliação Juros moratórios Termo inicial que deve ser contado do dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito - Artigo 100 da Constituição Federal, combinado com o artigo 15-B do Decreto-lei nº. 3.365/41 - Disposições da Lei nº. 11.960/09 que não se aplicam à hipótese vertente, consoante decisão do E. STJ no julgamento do Tema Repetitivo 905 Juros compensatórios Fixação em seis por cento (6%) ao ano sobre a diferença entre oitenta por cento (80%) do preço ofertado em juízo e o valor do bem, desde a imissão na posse, conforme o julgamento da ADI 2332 Entendimento do C. Pretório Excelso que tem eficácia erga omnes e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública Federal, Estadual e Municipal Reforma da sentença, em parte apenas. 2. Reexame necessário e recurso providos, em parte.” (e-doc. 153).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, conforme a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Desapropriação direta - Imóvel declarado de utilidade pública pelo Decreto Estadual nº. 60.731/14 para execução de obras e serviços de melhoria e implantação de dispositivos no trecho na Rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310) - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela E. Turma Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas Observância dos limites traçados pelo Estatuto Processual Civil - Devolução de matéria devidamente apreciada no V. Aresto impugnado Ausência das situações previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil Inconformismo da parte que deverá ser externado em via recursal própria e adequada Embargos declaratórios com nítido caráter infringente V. Aresto mantido. 2. Embargos rejeitados.” (e-doc. 165).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega ofensa ao art. 102, § 2º, da Constituição da República e pugna pela adequação do julgado ao definido na ADI nº 2.332/DF e pela aplicação do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021 (e-doc. 170).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. A matéria relativa à incidência do art. 3º, da EC nº 133, de 2021, está pendente de julgamento nas ADIs nº 7.047/DF e nº 7.064/DF, sob a relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, cujo julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise. 



    5. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento das ADIs nº 7.047/DF e nº 7.064/DF, exercendo, oportunamente, eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator